Tribunal: TJMT
Processo: 1009324-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo de direito da Terceira Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução no 0012475-67.2009.8.11.0041, movida em desfavor de JEAN PAULO ORMOND SIMOES-ME e JEAN PAULO O SIMOESE, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados para identificação de possível endereço diverso.
Sustenta que passados mais de três anos desde a primeira e única pesquisa BACENJUD realizada nos autos em 2018, requereu a realização de nova pesquisa de ativos, desta vez pela utilização do novo sistema SISBAJUD, bem como a realização pela primeira vez da pesquisa RENAJUD para localização de veículos dos devedores e a consulta às declarações de imposto de renda do executado pessoa física via INFOJUD.
Afirma que não realizou o pleito de pesquisas de endereços, mas sim pedido de penhora de ativos, pesquisa de veículos e consulta às declarações de imposto de renda do devedor pessoa física. Que não é necessário o esgotamento de todos os meios para que as pesquisas sejam efetivadas nos autos.
Assevera que o fato de já ter sido realizada uma tentativa de penhora online não é óbice para realização de novas buscas de bens penhoráveis do devedor, seja pelo sistema SISBAJUD, seja através da pesquisa RENAJUD e INFOJUD.
Anota que que o processo de execução, iniciou-se no ano de 2016, e em 2017 realizou-se a tentativa de busca por ativos financeiros do executado via sistema Bacenjud. Que para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Que pode o credor utilizar destes sistemas para satisfação de seu crédito executado nesta ação que já se arrasta por mais de 13 (treze) anos no judiciário.
Requer a atribuição de efeito ativo para, desde já, determinar a realização das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, inclusive deferida anteriormente (tentativa frustrada), aliada ao fato de que a execução se arrasta por mais de 13 anos, sem que a parte exequente tenha recuperado o seu crédito, têm-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos para a renovação da medida.
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE a liminar vindicada tão somente para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =